Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-74.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Rescisão unilateral do contrato por inadimplemento de mensalidade – Procedência – Ausência de notificação premonitória, com os requisitos do art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Resolução unilateral que se mostra abusiva - Dano moral in re ipsa – Quantum mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002946-74.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA, são apelados EIKO GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ GONÇALVES DE CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
2
Apelação no:
1002946-74.2018.8.26.0299
Comarca:
Jandira
Apelante:
Green Line Sistema de Saúde LTDA
Apelados:
Eiko Gonçalves e outro
PLANO DE SAÚDE Rescisão unilateral do contrato por
inadimplemento de mensalidade Procedência Ausência de
notificação premonitória, com os requisitos do art. 13, II, da
Lei 9.656/98 Resolução unilateral que se mostra abusiva -
Dano moral in re ipsa
Quantum mantido
Recurso
desprovido.
VOTO No 27758
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 119-122, relatório adotado, que, nos autos de ação cominatória
cumulada com pedido de perdas e danos, julgou procedente o pedido, a)
condenar a requerida à manter ou restabelecer o contrato de plano de
saúde dos autores; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais em favor dos autores no montante de R$ 5.000,00 para
cada, corrigido monetariamente a partir desta data pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescida de juros legais de 1% ao mês
desde a citação, Ante a sucumbência experimentada, CONDENOU o réu no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos à
patrona do autor, no importe de 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 125-140). Alega que os autores
constantemente atrasavam os pagamentos dos boletos, e que, somados, os
períodos de atraso superaram 60 dias, o que autoriza a rescisão unilateral
do contrato. Refuta os danos morais. Alternativamente, pede a minoração
do valor.
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
179-192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
3
É o relatório.
Trata-se de ação objetivando o restabelecimento
de relação jurídica, decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano
de saúde, em virtude da inadimplência do beneficiário.
Em que pese o entendimento adotado pelo MM.
Juiz a quo , a r. sentença de improcedência não merece subsistir.
Frise-se, inicialmente, que os contratos de plano
de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e pelo Código de Defesa do
Consumidor, haja vista tratar-se de típica relação de consumo.
Elementar que a prestação principal devida pelo
segurado, em contratos de medicina pré-pagos, é a de pagar pontualmente
o valor do prêmio.
A mora, nestes casos, é ex re, pois a prestação
é positiva, líquida e a termo. Vigora o aforismo dies intepellat pro omine ,
razão pela qual o devedor se encontra em mora pelo singelo vencimento da
prestação, independentemente de qualquer aviso ou notificação do credor.
O artigo 13 da Lei 9.656/98, norma cogente,
disciplina a resilição e a resolução dos contratos de plano de saúde
individuais e familiares.
Mister consignar a existência de entendimento
que admite a possibilidade do emprego analógico do parágrafo único, do
artigo 13, da Lei 9.656/98 aos planos coletivos, especialmente no que tange
à proibição de rescisão unilateral que não tenha por fundamento a fraude
ou o inadimplemento do consumidor. De se observar, ainda, que o contrato
de seguro-saúde não pode servir apenas aos interesses da seguradora ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
4
mas deve estar em conformidade com sua função social.
O inciso II do referido artigo disciplina as causas
de resolução por inadimplemento do consumidor. Uma das causas
previstas é a falta de pagamento da mensalidade.
Diz referida norma que o atraso deve ser
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Tal regra visa evitar sucessivos e frequentes
atrasos do consumidor, com manifesto abuso do direito de purgar a mora,
em violação ao princípio da boa fé objetiva. O prazo do atraso para
resolução do contrato é de sessenta dias, mas são computados dias de
atraso anteriores, desde que nos últimos doze meses.
Note-se que o escopo de tal notificação é o de
dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. Deve
ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua
situação e das conseqüências da persistência do inadimplemento (Agravo
de Instrumento n° 990.10.336896-7, 2a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rei. Des. José Carlos Ferreira Alves, j . 28/9/2010).
Nesse sentido, aliás, é a orientação consagrada
na Súmula no 94 deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A falta
de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”.
No caso dos autos, o cancelamento teria ocorrido
em virtude do não pagamento da mensalidade relativa ao mês de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
5
2018. Não obstante, a ré não se desincumbiu de comprovar o envio de
notificação prévia aos autores, exigida pelo artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei dos Planos de Saúde.
Ademais, certo que a resolução do contrato de
seguro saúde deve ser temperada com o princípio da boa-fé objetiva, que
limita o exercício abusivo de direitos.
O melhor entendimento, adotado por inúmeros
julgados do Superior Tribunal de Justiça, é o de que a extinção do contrato
por inadimplemento do devedor somente se justifica quando a mora causa
ao credor dano de tal envergadura que não lhe interessa mais o
recebimento da prestação devida, pois a economia do contrato está
afetada.
O Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, no
julgado líder, assentou posição de que “o adimplemento substancial do
contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura de ação para a
extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do interesse na
continuidade da execução, que não é o caso” (REsp 272.739-MG).
Em outras palavras, o exercício do direito
potestativo de resolução do contrato deve guardar correlação com a
relevância do inadimplemento, sob pena de se converter em abuso de
direito.
É o que a melhor doutrina insere como uma das
facetas do princípio da boa-fé objetiva e denomina de exercício
desequilibrado de direitos (inciviliter agere ), em que há manifesta
desproporção entre a vantagem auferida pelo titular de um direito e o
sacrifício imposto à contra parte, ainda que não haja o propósito de
molestar. São casos em que o titular de um direito age sem consideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
6
pela contraparte (Fernando Noronha, O Direito dos Contratos e seus
Princípios Fundamentais, Saraiva, 1.994, p. 179).
Na lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, “o
reconhecimento de que do inadimplemento surgiu um dano bastante grave
para que se decrete a extinção do contrato depende da avaliação do valor
desse dano. Para isso não será levada em linha de conta a quantidade de
dano causada à parte, mas sim o grau de ofensa à economia do contrato,
pois é em função dela que há de se ponderar a gravidade da infração, não
apenas pelo efetivo prejuízo causado ao credor” (Extinção dos Contratos
por Incumprimento do Devedor, 2a. Edição atualizada AIDE, p. 135).
Evidente que a gravidade do descumprimento,
capaz de levar à resolução do contrato deve ser aferida caso a caso.
No dizer de Karl Larenz, “há o incumprimento
definitivo quando a prestação resultar economicamente distinta” (Derecho
de Obligaciones, Revista de Derecho Privado, v. I, p. 303).
No caso dos autos, o inadimplemento não
destruiu o sinalágma do contrato, observando-se que os autores, ainda que
a destempo, sempre promoveram o pagamento das mensalidades. Tanto é
verdade que a ré conferiu ao coautor Eduardo “Declaração de quitação
anual de débitos” (fls. 20/22), referente ao período compreendido entre
janeiro/2014 a janeiro/2015.
Desta feita, é o caso de restabelecer-se a relação
jurídica mantida entre as partes.
Por outro lado, a interrupção do contrato foi
abusiva e ensejou a negativa de atendimento ao coautor Eduardo no
momento em que este procurou rede referenciada para ser atendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
7
conta de um quadro de sangramento, necessitando de exames/cuidados.
Desta forma, tem-se como caracterizado in re ipsa o dano moral
experimentado, sem necessidade de específica comprovação.
O inadimplemento contratual, no caso concreto,
transcendeu o simples aborrecimento, na medida em que os autores são
idosos e, por obvio, têm maior necessidade de uso do plano.
Mutatis
mutandis ,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica ao caso em
discussão: “Pacificada, outrossim, a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo
segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito daquele (REsp 993.876/DF, Rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, DJ 18.12.07). E ainda: AgRg no Ag 846.077/RJ, Rel.
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 18.7.07; REsp 880.035/PR,
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18.12.06; REsp 259.263/SP, Rel. Min.
CASTRO FILHO, DJ 20.2.06”( Agravo no 1.226628/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJU 26.03.10).
Destaque-se, sob outro enfoque, estar superado
o entendimento de que o simples descumprimento do contrato por um dos
contratantes (ilícito contratual) não seria causa geradora de dano moral.
Apropriada, nesta quadra, a lição de Pietro
Perlingieri: “Prescindindo da tormentosa questão acerca da possibilidade de
ressarcir o interesse legítimo, é oportuno evidenciar que a saúde pode
sofrer não apenas um dano injusto extracontratual, mas também um dano
no âmbito das vicissitudes de uma relação com conteúdo determinado.
Nesta última hipótese (...) o dano sofrido pode constituir violação de um
dever “específico” com consequente responsabilidade contratual e
ressarcibilidade em relação ao requerente” (O Direito Civil na Legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002946-74.2018.8.26.0299
8
Constitucional, Ed. Renovar, 2008, p. 806).
Assim sendo, considerados os parâmetros e
princípios acima elencados, bem como a norma do artigo 944 caput do
Código Civil, razoável a fixação da indenização em R$5.000,00 para cada
autor.
Fica, portanto, mantida na integra a r. sentença.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15%
do valor da condenação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator